Tribunal: TJSP
Processo: 1027475-28.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – ALEGAÇÃO DE CONLUIO NO DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO E SUPERFATURAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR E TRANSPORTE, EVIDENCIANDO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO – Ausência de comprovação – Processo licitatório regular, inexistindo parâmetro apto a demonstrar superfaturamento –

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – ALEGAÇÃO DE CONLUIO NO DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO E SUPERFATURAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR E TRANSPORTE, EVIDENCIANDO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E PREJUÍZO AO ERÁRIO – Ausência de comprovação – Processo licitatório regular, inexistindo parâmetro apto a demonstrar superfaturamento – Prorrogação contratual conveniente, diante da essencialidade do serviço prestado, inexistindo narrativa de descumprimento ou falha na prestação dos serviços contratados – Elemento subjetivo (dolo, má-fé ou desonestidade), necessário em casos tais, não evidenciado – Sentença de improcedência mantida.
Apelo não provido.